Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) determinar ao DETRAN/DF que providencie o cadastramento do veículo retroescavadeira da marca MR/CASE 580N TC, cor AMARELA, placa JJL0367, junto ao seu sistema de registro de veículos; ii) determinar ao Distrito Federal que lance os dados de restrição do veículo junto ao Sistema Nacional de Veículos Roubados e Furtados e promova o cancelamento dos lançamentos dos débitos veiculares; iii) condenar o Distrito Federal a restituir ao autor a quantia de R$ 8.509,69 (oito mil, quinhentos e nove reais e sessenta e nove centavos), a título de repetição de indébito.
2. O fato relevante. O Distrito Federal alega, em suas razões recursais, que sobre os valores a serem restituídos deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, razão pela qual pede a reforma da sentença. Não foram ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a incidência dos índices IPCA e SELIC na atualização do indébito tributário, especificamente na restituição de IPVA pago indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da sentença recorrida a condenação do ente público a “restituir ao autor a quantia de R$ 8.509,69, atualizada pelo IPCA desde os desembolsos e com a incidência da taxa SELIC após o trânsito em julgado.” Verifica-se dos autos que os débitos cobrados indevidamente referem-se ao IPVA desde o ano de 2019 e pagos pelo contribuinte em 2023 (ID 72889059).
5. Como cediço, a SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais, porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Dessa forma, o afastamento dos juros legais também implica a não aplicação do disposto no artigo 167, Parágrafo Único, do CTN e na Súmula 188, do STJ, que estabelecem o cômputo dos juros a partir do trânsito em julgado.
6. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1987716, 1795705, 1985552.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente para estabelecer a correção monetária do indébito tributário exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data do pagamento, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
8. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1987716, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 07.04.2025; Acórdão 1795705, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 01.12.2023; Acórdão 1985552, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 28.03.2025.